Tribunal: STF
Processo: RE 1178613
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REPASSE DE ICMS AO MUNICÍPIO. PROGRAMAS FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE DO ESTADO DE GOIÁS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CELG. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 653/STF. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Indevida a compensação da receita pública do ICMS, com débitos contraídos com a CELG Distribuição S/A – CELG D e SANEAGO, no acordo celebrado com o Banco Itaú S/A, porquanto o referido instituto exige identidade entre credor e devedor, não sendo o caso, mantendo-se a exclusão destes da demanda. 2. Conf. RE n.º 705.423/SE, em sede de repercussão geral, a repartição de rendas tributárias previstas no art. 158, inc. IV da CF, deve levar em consideração do valor efetivamente arrecadado, e não o que poderia ter sido arrecadado se não fossem os incentivos fiscais, de modo que não há receita tributária a ser partilhada entre os Municípios, pois não houve efetiva arrecadação do ICMS por parte do Estado de Goiás em relação aos programas de incentivos fiscais em comento. 3. Por consectário, restam prejudicadas demais questões, como a prescrição,juros e correção monetária; bem como devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E PROVIDOS” (pág. 247 - do documento eletrônico 13 – grifos no original).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se contrariedade ao art. 158, IV, da mesma Carta.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, opinou pelo provimento do recurso (documento eletrônico 21). 
    A pretensão recursal merece acolhida.
    Consta do voto do Relator do acórdão recorrido:
    “[…]
    O mecanismo de funcionamento do Fundo é simples, consiste na vantagem econômica concedida as empresas aderentes ao programa, consistente no financiamento de até 70% (setenta por cento) do imposto devido sobre operações relativas à circulação de mercadorias - ICMS -, sendo que os 30% (trinta por cento) remanescentes deveriam ser pagos na forma usual, mensalmente, pelo sistema de débito/crédito. A parcela do imposto objeto do financiamento tem pagamento diferido, com prazos de amortização e carência de até 30 (trinta) anos, sujeita a juros mensais de 0,2% (dois décimos por cento) ao mês, não sujeitos à capitalização e/ou correção monetária.
    Acerca do tema ?Repartição de Rendas Tributárias?, o STF, no julgamento do RE n.º 705.423, da Relatoria do Min. Edson Fachin, com repercussão geral,entendeu ser constitucional a consideração, para efeito de cotas devidas aos Municípios, do que foi realmente arrecadado, excluindo-se os valores decorrentes da concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais […].
    Muito embora o RE n.º 705.423/SE trate acerca de impostos diversos(IR e IPI), a compreensão fixada naquele julgado, em sede de repercussão geral, é no sentido de que a repartição das rendas tributárias previstas no art. 158, inc. IV da Constituição Federal de levar em consideração do valor efetivamente arrecadado, e não o que poderia ter sido arrecadado se não fossem os incentivos fiscais. Destarte, não há receita tributária a ser partilhada entre os Municípios,nos moldes pretendidos na inicial, pois não houve efetiva arrecadação do ICMS por parte do Estado de Goiás em relação aos programas de incentivos fiscais em comento e, consoante entendimento consolidado, em sede de repercussão geral (RE n.º 705.123/SE), a distribuição prevista no art. 158, inc. IV da CF, deve levar em conta o que efetivamente foi arrecadado pelo Estado e não o que poderia e/ou deveria ter sido recolhido. Portanto, restam prejudicadas demais questões, como a prescrição,compensação tributária, juros e correção monetária; bem como devem ser invertidos os ônus sucumbenciais” (pág. 240-245 do documento eletrônico 13).
    Observa-se que o Tribunal a quo entendeu que incidiria, na espécie, o Tema 653 da Repercussão Geral (RE705.423/SE) por ser ele mais abrangente do que o Tema 42 (RE 572.762/SC), tendo em vista que a expressão “produto de arrecadação” prevista no art. 159, I, da Constituição englobaria também o art. 158, IV, da mesma Carta; e consequentemente, a repartição das receitas tributárias dos mencionados impostos deveria levar em consideração o valor efetivamente arrecadado.
    Todavia, esta Corte, realizando distinguishing entre as teses jurídicas relativas aos Temas 42 e 653, decidiu ser inconstitucional a retenção por Estados da federação de parcela do ICMS devido aos Municípios em razão de incentivos fiscais concedidos aos particulares. 
    No caso em análise, tem-se que, por se tratar, em verdade, de questão referente a diferimento do repasse da parcela do ICMS devido ao Município de Quirinópolis/GO em razão de programa governamental do Estado de Goiás, deve ser aplicada a orientação fixada por esta Corte no Tema 42 da Repercussão Geral. No mesmo sentido, cito julgados em casos análogos:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. PROGRAMA ESTADUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. RECOLHIMENTO ADIADO. DISTRIBUIÇÃO DE RECEITA. PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. POSTERGAÇÃO DO REPASSE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE 861.964-AgR/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. ICMS. Programa estadual de benefício fiscal. Recolhimento adiado. Distribuição de receita. Parcela pertencente aos municípios. Postergação do repasse. Impossibilidade. 
    1. É inviável o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional nele indicado como violado carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte.
    2. O Plenário da Corte, no RE nº 572.762/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/9/08, consolidou o entendimento de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual.
    3. Agravo regimental não provido” (RE 824.353-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 
    Isso posto, dou provimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator